Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação cível. Inexistência de vício do art. 1.022, do CPC. Ausência de omissão. Rediscussão de mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto e manteve a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à ausência de culpa do banco na constrição judicial pelo fato de ter ajuizado a ação em desfavor do devedor fiduciário, antigo dono do veículo e quanto a aplicação da Súmula 303, do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Não se observa omissão no julgado, tendo sido devidamente analisada a culpa do banco na constrição judicial e aplicada a súmula 303, do STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas e fatos já apreciados.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados
Tese de julgamento: “1. Quando não há vício previsto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito já analisado em sede de apelação cível”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.